Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705702-93.2023.8.07.0005 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: CLÁUDIO ADRIANO CAPPELLESSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELÓGIO MEDIDOR DE CONSUMO. IRREGULARIDADES NA MEDIÇÃO. AUSÊNCIA. DÉBITOS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. 1 – Apelação. Admissibilidade. Ausência de dialeticidade. Não deve ser conhecida a apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pela recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada. 2 – Serviços públicos. Fornecimento de energia. Irregularidades na medição. A matéria é regulada pela Resolução Normativa ANEEL no 1.000, de 7 de dezembro de 2021 que, no tocante à irregularidades na medição, exige a demonstração de defeito na medição do consumo (art. 590, §2o). Intimada, por meio de decisão saneadora, para juntar os documentos necessários à comprovação do defeito na medição do consumo de energia na unidade imóvel do apelado, a apelante se quedou inerte, deixando de se desincumbir de seu ônus probatório. Descabe, portanto, a cobrança fundamentada em recuperação de receita. Correta a declaração de inexistência de débitos. 3 – Honorários advocatícios. Equidade. Inaplicabilidade. O CPC oferece limites rígidos máximo e mínimo para a fixação dos honorários (art. 85, §2o). A fixação por equidade é restrita às hipóteses do § 8o do mesmo dispositivo legal, quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 6o-A). Neste sentido o STJ “I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (Tema 1076). Em qualquer dessas situações, o juiz deve levar em conta os critérios previstos no § 2o do art. 85. Percebe-se, portanto, que o fato de a apelante considerar o valor da causa “consideravelmente alto” não justifica a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. 4 – Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 5o da Constituição Federal, 884 do Código Civil, 7o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, e à Resolução 1000/2021 da ANEEL, defendendo que não houve prestação deficiente, ao argumento de que a legislação paradigma do setor permite a constituição de débito de recuperação de consumo e reconhece a presunção de validade e legalidade dos atos exercidos na prestação do serviço público. Sustenta que foi submetida a tratamento desigual no exercício de seus direitos e faculdades processuais e privada do direito ao contraditório. Indica a falta de fundamentação adequada da decisão recorrida. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714 (ID 66477259). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 67899167). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Revogo a determinação de ID 66483588, tendo em vista que a parte recorrente demonstrou o recolhimento do preparo por ocasião da interposição do recurso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à indicada violação ao artigo 5° da Constituição Federal, pois “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao mencionado malferimento aos artigos 884 do Código Civil, 7o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, porquanto referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "A ausência de debate pelo Tribunal de origem acerca da argumentação vinculada aos artigos de lei federal indicados no especial atrai a incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.738.483/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa à Resolução 1000/2021 da ANEEL, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de “O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a portarias, instruções normativas, resoluções, regimentos internos dos tribunais ou súmulas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.444/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). A propósito, confira-se também o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. Indefiro o pedido da recorrente de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015